Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728560-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDVANDO MARTINS VIEIRA REU: KEYLA FERREIRA MATIAS, ELIZANGELO DE CASTRO ABREU D E S P A C H O Conforme certidão de ID 21587558, o primeiro requerido, ELIZÂNGELO DE CASTRO ABREU, ainda não foi citado, não estando aperfeiçoada, portanto, a relação processual. Concedo, assim, nova oportunidade para que o autor se manifeste sobre a mencionada certidão, viabilizando a citação do primeiro réu, sob pena de indeferimento da inicial. Na oportunidade, poderá se manifestar sobre a contestação ofertada pela segunda requerida. Prazo: 15 dias. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator